Tribunal: STF
Processo: Rcl 75870
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto por Publisher Brasil Editora Ltda. - EPP contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, por entender ausente o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias para efeito de verificação de teratologia quanto à aplicação do Tema 995 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    Publisher Brasil Editora Ltda. - EPP alega que o agravo interno interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário foi julgado em 17/07/2024. No ponto, argumenta que,



    “por questão meramente de sistema, pode ser que o douto Relator tenha sido induzido a erro por conta da organização da árvore do processo. 



    Explica-se. Por impropriedade do sistema, dois ícones de agravo constaram da página de andamentos no portal e-SAJ do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, veja-se: (...)



    Portanto, caso a consulta realizada pelo Nobre Relator mencionada tenho ocorrido apenas no link ‘Agravo Interno Cível 50001’, eventualmente possa ter aparentado que havia agravo interno pendente de julgamento, quando em verdade há havia sido julgado, como demonstrado com a ementa colacionada acima. ” (e-doc. 18, p. 6).



    Requer 



    “(i) a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo interno, suspendendo os efeitos da decisão Reclamada; (ii) que, caso não seja a hipótese de exercício do Juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, §2º, CPC; (iii) que a r. decisão agravada seja submetida ao julgamento do Plenário ou da Turma, computando-se também tais votos e, no mérito (iv) que o Agravo seja julgado provido e a decisão objurgada reformada para determinar o seguimento da Reclamação Constitucional, posteriormente remetida ao C. Supremo Tribunal Federal para julgamento”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Com essas considerações, desde já, assento que assiste razão à parte agravante.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso. 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de: 



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Por meio desta reclamação, Publisher Brasil Editora Ltda. - EPP aduz que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema nº 995, deixando de observar a determinação de sobrestamento no que diz respeito ao Tema nº 837, o qual “se amolda perfeitamente à matéria debatida no presente caso, que compreende condenação por danos morais em razão do exercício da liberdade de expressão, no âmbito da atividade de veículo de imprensa”.



    Discorre, para tanto, que



    “[e]m 06 de novembro de 2018 a empresa Mare Clausum Publicações ajuizou em face desta Reclamante uma ação indenizatória por danos morais. O objeto central do processo era a reportagem de título ‘Ex-sócio da Empiricus é preso pelo FBI acusado de roubar US$ 750 mil’, que atualmente não se encontra mais disponível para acesso. 



    Ocorre que a reclamação central do litigante era em relação ao título da matéria, que foi alterado no mesmo dia da publicação, em cumprimento ao pedido extrajudicial feito pelos assessores de imprensa a revista Requerente. Mesmo neste cenário, a sentença de primeiro grau, fls. 107, julgou a ação totalmente procedente, condenando a Reclamante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme pedido na inicial, e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação” (edoc. 1, p. 2-3)



    Pondera, assim, que o Tema nº 995 não guarda relação de pertinência com o caso. 



    Afirma que “[n]ão se trata de reportagem com manifestação de entrevistado, mas sim publicação meramente informativa, sem concessão de entrevista”.



    Defende, ainda, que 



    “ao chancelar o entendimento pela condenação a indenizar por danos morais, a decisão Reclamada desautorizou o entendimento deste C. Supremo Tribunal Federal na ADPF 130/DF, caracterizando censura e violação a liberdade de expressão e de imprensa.



    [...]



    Cotejando-se o v. acórdão deste C. STF com a decisão Reclamada, fica evidente que a segunda viola o entendimento expresso no primeiro, além de desrespeitar, em consequência, a própria Constituição.



     É incontroverso que a matéria objeto do presente feito não trouxe em seu corpo qualquer conteúdo inverídico. É verdadeiro o fato, informado pela Justiça dos EUA, de que o Sr. Marcos Eduardo Elias foi preso e acusado de participar de um esquema que desviou US$ 750 mil de instituições financeiras em Nova York, nos termos noticiados pela Revista Fórum e por outros inúmeros veículos de comunicação. 



    Também é verdadeiro o fato noticiado de que o Sr. Marcos Eduardo integrou o primeiro quadro societário da empresa Empiricus, ali figurando na qualidade de Sócio-Administrador, posteriormente se retirando (fls. 65/78), e que a aludida empresa é controladora e sócia majoritária da Apelada (fls. 79/81), de modo que os sócios da primeira detêm, indiretamente, participação na segunda. 



    Vê-se da íntegra da notícia que a Reclamante não excedeu seu direito/deverde informar, tendo se limitado a narrar os fatos noticiados da forma como estes ocorreram, com estrito animus narrandi. Não se verifica na matéria qualquer expressão, textual ou imagética, que indique animus de ofender a honra da Reclamada. Tampouco foi produzida qualquer prova nesse sentido.



    Cabe relatar que, imediatamente após a publicação da reportagem em questão, os profissionais que atuam na redação da Reclamante receberam o contato telefônico da Reclamada, alertando que o Sr. Marcos Elias não mais integrava o quadro societário da empresa Empiricus na ocasião em que foi constituída a empresa Reclamada, embora de fato houvesse figurado como sócio da primeira por cerca de três anos, o que resultou na alteração mencionada. Entretanto, diversamente do que entendeu o acórdão chancelado pela decisão ora reclamada, não se pode vislumbrar má-fé na conduta da Reclamante, já que a redação do título original contém mera imprecisão relacionada a uma especificidade da composição societária das duas empresas”. 



    Assevera, por fim, a ausência de dano moral à honra objetiva da reclamada, não havendo falar em indenização



    Ao final, requer 



    “seja determinada, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão Reclamada até o julgamento final desta Reclamação, ante o risco de dano irreparável, na forma do art. 989, II, do Código de Processo Civil;



    [...]



    d) ao final, seja a Reclamação julgada procedente, com a consequente cassação da decisão Reclamada, seja para que se determine a sua suspensão, em atenção ao Tema nº 837/STF, até final julgamento do RE nº 662.055/SP, ou, subsidiariamente, para que se reforme a decisão e seja julgada improcedente a ação, verificada a flagrante violação da jurisprudência desta corte em matéria de liberdade de imprensa, consubstanciada na decisão proferida na ADPF 130/DF“.



    Compulsados os autos, observo que o TJSP manteve a responsabilização civil reconhecida na sentença, dando parcial provimento ao recurso de apelação apenas para reduzir o quantum indenizatório. Eis os fundamentos lançados na parte de interesse:



     



    “O apelo merece prosperar em parte.



     Restou comprovado (fl. 31) e incontroverso nos autos que, em 04/09/2018, a requerida publicou matéria intitulada ‘Sócio do Antagonista e fundador da Empiricus é preso pelo FBI acusado de roubar US$ 750 mil’, do que facilmente se constata a nítida afirmação de que a pessoa presa nos Estados Unidos (Marcos Eduardo Elias) era, à época da prisão, sócia do site O Antagonista. 



    Em outas palavras: é evidente que o título vincula a pessoa presa ao site pertencente à autora. A informação, todavia, mostrou-se inverídica, porquanto documentalmente comprovado que Marcos Eduardo Elias integrou o primeiro quadro societário da Empiricus, sócia majoritária da empresa autora (fato afirmado em defesa, inclusive fl. 54), se tendo desvinculado da sociedade em 11/10/2012 (fls. 69/70 documento juntado pela própria requerida). Digno de observação, ainda, que O Antagonista foi constituído apenas em 2016, muito após o desfazimento do vínculo societário descrito. 



    Assim, a pessoa presa nos Estados Unidos nunca esteve vinculada ao O Antagonista na qualidade de sócio. E ainda: sequer tinha vínculo com a sócia majoritária da autora ao tempo de sua prisão e da veiculação da matéria. Inverídica, portanto, a relação estabelecida na chamada da reportagem, não convencendo, pois, a alegação da recorrente de que se tratou de mera imprecisão da redação do título tanto que ela própria juntou a prova documental acerca da inexistência de liame societário. O fato de no corpo da matéria não constarem informes sobre eventual relação do preso com o site O Antagonista não tem o condão de afastar a responsabilidade civil e, no caso presente, agravam a conduta ilícita, uma vez que títulos/chamadas de reportagem são, por essência, um chamariz para captar a atenção do leitor. 



    Ou seja, a requerida, ora recorrente, pretendeu atrair leitores em potencial fazendo uma inverídica vinculação entre a pessoa presa no exterior e a o site administrado pela autora (sua concorrente no mercado, registro). 



    A liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, evidentemente, não autorizam a propagação de inverdades, especialmente as que têm o condão de macular a honra e a imagem de outrem; em se tratando de notícia sobre prisão e pretenso envolvimento em crimes, impõe-se maior cautela na apuração dos fatos que se pretende noticiar, o que, evidentemente, não ocorreu no caso em tela, de se salientar a facilidade com que se poderia chegar à informação verídica (tanto que em Juízo não encontrou a apelante dificuldade em trazer aos autos, por ocasião da contestação, a prova documental acima aludida e pela qual se comprova a ausência da relação societária afirmada no título).” (edoc. 23, p.42-43)



    Ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra essa decisão, o Presidente do TJSP destacou que no caso concreto “o acórdão está em conformidade Tema nº 995 do STF (edoc. 23, p. 88). Em sede de agravo interno, a negativa de seguimento ao recuso extraordinário resultou mantida. Eis a ementa:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIBERDADE DE IMPRENSA. Indenização por dano moral e material e remoção de conteúdo. Possibilidade. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.075.412/PE (tema 995). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (edoc. 25)



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, tenho que houve aplicação equivocada do paradigma à controvérsia em questão, uma vez que não se cuida de matéria submetida ao  Tema nº 995 da Repercussão Geral, que trata de publicação de matéria jornalística na qual terceiro entrevistado imputa a prática de ato ilícito a determinada pessoa, mas de notícia publicada pelo reclamante e tida, pelo sujeito objeto da matéria, como ofensiva à sua honra.



    Destaco que, em 20/3/2025, o STF remodelou os contornos da temática com o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 1.075.412/PE, os quais foram parcialmente providos para fixação da seguinte tese de repercussão geral no Tema 995: 



    "1. Na hipótese de publicação de entrevista, por quaisquer meios, em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se comprovada sua má-fé caracterizada: (i) pelo dolo demonstrado em razão do conhecimento prévio da falsidade da declaração, ou (ii) culpa grave decorrente da evidente negligência na apuração da veracidade do fato e na sua divulgação ao público sem resposta do terceiro ofendido ou, ao menos, de busca do contraditório pelo veículo; 2. Na hipótese de entrevistas realizadas e transmitidas ao vivo, fica excluída a responsabilidade do veículo por ato exclusivamente de terceiro quando este falsamente imputa a outrem a prática de um crime, devendo ser assegurado pelo veículo o exercício do direito de resposta em iguais condições, espaço e destaque, sob pena de responsabilidade nos termos dos incisos V e X do artigo 5º da Constituição Federal; 3. Constatada a falsidade referida nos itens acima, deve haver remoção, de ofício ou por notificação da vítima, quando a imputação permanecer disponível em plataformas digitais, sob pena de responsabilidade".



    Por pertinente, no RE nº 662.055 (vinculado ao Tema nº 837 da RG), a temática constitucional submetida à análise do Plenário do STF está assim identificada no repositório da Corte:



    “Definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas.”



    Dessa perspectiva, tenho que o TJSP, ao negar seguimento ao agravo em recurso extraordinário nos autos do Processo nº 1025657-60.2018.8.26.0562 com fundamento no Tema nº 995 da RG, comete equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, subtraindo o direito da parte de ter o seu processo sobrestado para, após definição da tese do Tema nº 837 da RG, ser analisado à luz do entendimento de observância obrigatória do STF.



    Na mesma linha de consideração: Rcl 72.306, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 09.10.2024; Rcl 71.174, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06.09.2024; Rcl 70.433, de minha relatoria, DJe de 07.01.2025; e Rcl 76.243, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19.02.2025.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, bem como determino à autoridade reclamada que mantenha o Processo nº 1025657-60.2018.8.26.0562 sobrestado até que sobrevenha a tese do Tema nº 837 da RG, quando, então, deverá promover nova análise do caso à luz do entendimento do STF.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente